Tribunal: TJSP
Processo: 1061559-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ção de pensões e aposentadorias, respeitando o piso salarial de 2,5 salários mínimos, decorrente do Contrato Coletivo de Trabalho vigente para o biênio de 1995/1996. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1061559-10.2022.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

27/02/2023

Ementa:

Apelação. FEPASA. Pretensão de recebimento das diferenças de complementação de pensões e aposentadorias, respeitando o piso salarial de 2,5 salários mínimos, decorrente do Contrato Coletivo de Trabalho vigente para o biênio de 1995/1996. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.